Tribunal: TJES
Processo: 5002859-57.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002859-57.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: MARIA APARECIDA CESARIO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002859-57.2020.8.08.0048

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA CESARIO

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no evento/fls. 2595504.

Por força do aludido julgamento foi desprovido o recurso inominado interposto pela Requerida.

Irresignado(a), a Autora MARIA APARECIDA CESARIO interpôs
embargos declaratórios
.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos declaratórios
conhecidos
.

Os embargos declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve erro quando da fixação da verba honorária, inferior ao que seria justo.

De pronto, saliento que não houve uma condenação em valor específico, daí porque a regra de fixação da verba honorários é aquela disciplinada na Lei n.º 9.099/95 e não a geral prevista no CPC.

Contudo, o arbitramento equitativo merece ser revisto para que, doravante seja estabelecido em R$ 1.000,00 (um mil reais), dada a expressividade da dívida então desconstituída – superior a doze mil reais.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos, com o objetivo de estabelecer a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.